Tribunal: TJMT
Processo: 1016352-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1016352-38.2020.8.11.0000
Impetrante: Rafael Ferreira de Moraes
Impetrado: Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
Terceiro Interessado: Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Rafael Ferreira de Moraes, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, consubstanciado na aplicação, na sua folha de pagamento, do percentual de 14% (quatorze por cento), a partir de 01 de junho de 2020, a título de desconto previdenciário.
É de se registrar a pré-existência do Mandado de Segurança n. 1013270-96.2020.8.11.0000, inerente à mesma matéria, distribuído à relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, razão pela qual se impõe a redistribuição do presente writ, à luz do artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil, para evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
Desse modo, com escopo na norma já mencionada, acrescida do disposto no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, considero prudente encaminhar este writ à apreciação da N. Colega, Desa. Maria Aparecida Ribeira.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL.